Tribunal: STF
Processo: Rcl 81807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mauricio Dal Agnol contra decisões do Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul e do Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 5166602-12.2025.8.21.7000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos autos da Ação Penal n. 5151120-69.2025.8.21.0001, teriam contrariado a decisão proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    O reclamante narra que o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 5219814-61.2023.8.21.0001 tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, o qual exerceu o controle da legalidade da investigação, autorizando a produção de provas sujeitas à reserva de jurisdição e decretando prisões cautelares (eDOC 1, p. 3, 6).



    Sustenta que, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o referido juízo, embora tenha atuado como juiz das garantias, entendeu-se competente para receber a peça acusatória e processar a ação penal, em dissonância com o decidido por esta Suprema Corte (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que, ao analisar o pedido liminar formulado no Habeas Corpus n. 5166602-12.2025.8.21.7000, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul corroborou a atuação do juízo de primeiro grau, com base em interpretação da Resolução n. 43/2024 do Órgão Especial do TJRS que, segundo o reclamante, seria equivocada (eDOC 1, p. 4, 7).



    Requer a concessão de medida liminar, para que se suspenda o andamento da Ação Penal n. 5151120-69.2025.8.21.0001/RS e os efeitos da decisão de recebimento da denúncia (eDOC 1, p. 11). 



    No mérito, requer a procedência do pedido para cassar todas as decisões proferidas pelo Juiz de Garantias desde o oferecimento da denúncia e determinar a redistribuição do feito (eDOC 1, p. 12).



    Solicitadas as informações às autoridades reclamadas (eDOC 5), estas foram prestadas (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Processual Penal. Preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Juiz das garantias. Interpretação conforme para fixar a cessação da competência com o oferecimento da denúncia. Implementação não imediata. Prazo de até 24 meses para adaptação. Resolução nº 43/2024 do Órgão Especial do TJRS. Regra de transição. Procedimento investigatório distribuído antes da instalação das Varas Regionais de Garantias. Inexistência de nulidade no recebimento da denúncia por magistrado que atuou na fase investigatória. Atuação regular em conformidade com o período de transição. Ausência de vício de competência. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 13).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul e o Relator do HC n. 5166602-12.2025.8.21.7000 agiram em desacordo com a decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    O questionamento surge a partir do recebimento da denúncia pelo mesmo magistrado que atuou na fase investigatória (eDOC 2, p. 223) e do subsequente indeferimento do pedido liminar no HC n. 5166602-12.2025.8.21.7000, que manteve a higidez do ato (eDOC 9, p. 123).



    Na sessão de 24/08/2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, este Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, em síntese:



    “EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele.



    (...)



    III – ARTIGO 3º-C. MATÉRIAS SUBMETIDAS À NOVA SISTEMÁTICA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS INCOMPATÍVEIS COM O MODELO. MARCO FINAL DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS DO INQUÉRITO. PROIBIÇÃO DE REMESSA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.



    (...)



    (e) Ao mesmo tempo, as referências à competência do juiz das garantias para receber a denúncia, constantes do caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º-C, revelam-se inconstitucionais, atribuindo-se interpretação conforme a Constituição no sentido de fixar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.



    (...)



    Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADI 6.298, Relator o Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023).



    Ao prestar informações, o Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul afirmou:



    “Dessa forma, tendo o procedimento investigatório criminal iniciado em 18/10/2023 e a denúncia ofertada em 10/06/2025, este juízo permanece competente para a instrução da ação penal nos termos da Resolução nº 43/2024 - Órgão Especial, vez que a investigação teve início antes da instalação das Varas Regionais de Garantias de Porto Alegre.” (eDOC 10, p. 4).



    No mesmo sentido foi a decisão do Desembargador Relator do HC n. 5166602-12.2025.8.21.7000:



    “Além disso, tendo sido o procedimento investigatório criminal (nº 52198146120238210001) distribuído ao juízo em 18.10.2023 (processo 5219814-61.2023.8.21.0001/RS, evento 1, INIC1), ou seja, anteriormente à instalação das Varas Regionais de Garantias, ausente qualquer nulidade no recebimento da denúncia pelo magistrado que atuou na investigação, nos termos do art. 13, § 3º, da Resolução nº 43/2024 do Órgão Especial” (eDOC 9, p. 124)



    Pois bem.



    Diferentemente do alegado na inicial, não se verifica afronta à decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    No julgamento desses paradigmas, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do instituto do juiz das garantias, fixou expressamente um prazo de transição de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, para que os tribunais adotassem as providências legislativas e administrativas necessárias à sua efetiva implementação, sob a orientação e supervisão do Conselho Nacional de Justiça.



    Com base nessa delegação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul editou a Resolução n. 43/2024-OE, de 20/11/2024, cujo art. 13, § 3º, estabelece a seguinte regra de transição:



    "Art. 13 Oferecida a ação penal relativa à investigação que tenha tramitado em qualquer dos Juízos das Varas Estaduais de Processos e Julgamento dos Crimes de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre, será ela redistribuída, por sorteio, a um dos dois Juizados da outra Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre, que será competente para todas ações penais e questões incidentais, oriundas da mesma investigação. Assim, um dos Juizados de uma das Varas será o juiz das garantias de um dos Juizados da outra Vara. (...)



    § 3º Não haverá redistribuição de ação penal, inquérito policial, procedimento investigatório criminal, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público distribuída antes da implantação do juiz das garantias, nos termos desta resolução." (eDOC 8, p. 6).



    Verifica-se que o juízo reclamado limitou-se a aplicar a regulamentação específica que disciplina a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a qual determinou a não aplicação do novo sistema aos procedimentos investigatórios distribuídos antes de sua vigência, como é o caso dos autos, cuja distribuição ocorreu em 18/10/2023 (eDOC 10, p. 2).



    A controvérsia, na verdade, restringe-se à interpretação e à validade da regra de transição estabelecida pelo tribunal de origem. Trata-se de matéria alheia ao objeto da presente reclamação, que tem por finalidade aferir a observância estrita de precedente específico, e não servir como substituto recursal.



    Não há, portanto, aderência estrita entre o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 e a situação discutida neste caso, pois a decisão reclamada se fundamenta em norma regulamentar de transição editada sob a orientação do próprio julgado paradigma. 



    Dessa forma, a presente reclamação não é cabível, diante da ausência de identidade material entre a decisão questionada e o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado como paradigma. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 7.163, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010; e a Reclamação 2.799, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009. Além desses, cita-se também, como exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente